Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTUM DE REDUÇÃO. 3/5. MANUTENÇÃO. NATUREZA DA DROGA.
I – Inviável a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas quando ele confessa o cometimento do delito na Delegacia e em Juízo, sendo a confissão corroborada pelas demais provas dos autos.
II – A apreensão de uma munição calibre .380, desacompanhada de arma de fogo, mas em contexto de crime de tráfico de drogas afasta os requisitos definidos pelo STJ para o reconhecimento do princípio da insignificância.
III – A natureza da droga pode ser utilizada para modular a fração de redução da pena, quando aplicado o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, se esse fator não foi utilizado para majoração da pena-base.
IV – Recurso da Defesa conhecido e não provido. Recurso do MP conhecido e provido.